Tribunal: TJSP
Processo: 0902075-52.2012.8.26.0103
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
REVISÃO DE JULGADO. Acórdão que aplicou o IPCA-E como índice de correção monetária e os juros de mora, de acordo com o índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança. Acórdão em conformidade com a orientação do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, nos termos do decidido no julgamento do Tema 810 do STF e Tema 905 do STJ. Manutenção do v.

Ementa:
REVISÃO DE JULGADO. Acórdão que aplicou o IPCA-E como índice de correção monetária e os juros de mora, de acordo com o índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança. Acórdão em conformidade com a orientação do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, nos termos do decidido no julgamento do Tema 810 do STF e Tema 905 do STJ. Manutenção do v. acórdão, com remessa dos autos à E. Presidência da Seção de Direito Público desta Corte, para o exame de admissibilidade dos recursos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000752855
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 0902075-52.2012.8.26.0103, da Comarca de Caconde, em que é apelante
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é
apelado CARLOS LUIZ HONORIO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Mantiveram o acórdão. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente) e FERRAZ DE ARRUDA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020
ISABEL COGAN
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0902075-52.2012.8.26.0103 - Caconde - VOTO No 2/5
VOTO No 18212 (13a Câmara de Direito Público)
APELAÇÃO/REEXAME
NECESSÁRIO
No
0902075-52.2012.8.26.0103
COMARCA: CACONDE
APELANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADO: CARLOS LUIZ HONÓRIO
Juíza de 1a Instância: Ana Rita de Oliveira Clemente
AK
REVISÃO DE JULGADO. Acórdão que aplicou o IPCA-E
como índice de correção monetária e os juros de mora, de
acordo com o índice oficial de remuneração básica e juros
aplicados à caderneta de poupança. Acórdão em conformidade
com a orientação do Supremo Tribunal Federal e do Superior
Tribunal de Justiça, nos termos do decidido no julgamento do
Tema 810 do STF e Tema 905 do STJ. Manutenção do v.
acórdão, com remessa dos autos à E. Presidência da Seção de
Direito Público desta Corte, para o exame de admissibilidade
dos recursos.
Desprovidos o recurso de apelação e o reexame
necessário (fls. 169/183), houve revisão do julgado, nos termos do acórdão
de fls. 330/335 e foram interpostos recurso extraordinário e recurso
especial, pela aplicação da modulação dos efeitos da inconstitucionalidade
parcial do art. 5o da Lei Federal no 11.960/2009, como pedido subsidiário
(fls. 338/362 e 369/397).
Contrarrazões às fls. 242/266 e 296/320.
Os autos foram remetidos à conclusão do Exmo.
Desembargador Presidente da Seção de Direito Público, considerando o
julgamento do mérito do REsp no 1.495.146/MG, Tema no 905, STJ, DJe
02/03/2018, determinou a devolução à Turma Julgadora, para a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0902075-52.2012.8.26.0103 - Caconde - VOTO No 3/5
reapreciação da questão, nos termos do art. 1.040, inc. II, do CPC (fls.
400/404).
É o relatório.
Nos termos do v. acórdão de fls. 330/335, esta
Câmara houve por bem aplicar o IPCA-E como índice de correção
monetária e os juros de mora, de acordo com o índice oficial de
remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, com
amparo na inconstitucionalidade parcial do art. 5o da Lei no 11.960/2009,
declarada pelo STF, no julgamento das ADINs 4357 e 4425.
A inconstitucionalidade declarada pelo STF, de
fato, não alcançou os juros de mora e, assim, estes devem ser calculados
com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à
caderneta de poupança, nos termos da Lei no 11.960/2009, tal como
estabelecido no acórdão.
No tocante à correção monetária, registre-se que
esta relatora há tempos já vem observando a inconstitucionalidade parcial
do art. 5o da Lei no 11.960/2009, declarada pelo STF, no julgamento das
ADINs 4357 e 4425 e a orientação fixada pelo STJ, com os efeitos do art.
543-C, do CPC, no sentido de que “a correção monetária [...] deverá ser
calculada com base no IPCA, índice que melhor reflete a inflação
acumulada do período” (g.n., REsp 1.270.439/PR, rel. Min. Castro Meira,
j. 26/6/2013, DJe 2/8/2013), o que restou confirmado pelo Tribunal Pleno

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0902075-52.2012.8.26.0103 - Caconde - VOTO No 4/5
do STF no sentido da inconstitucionalidade da TR como índice de
atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, ao
impor restrição desproporcional ao direito de propriedade, uma vez que
não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da
economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.
Ressalte-se que o julgamento do Tema 810 do
STF já foi concluído em 03/10/2019, com a rejeição, por maioria, de todos
os embargos de declaração e sem modulação dos efeitos da decisão
anteriormente proferida.
Nesse sentido, ainda, os termos do quanto
decidido pelo STJ no julgamento do mérito do REsp no 1.495.14.6/MG,
Tema no 905, do qual é oportuno reproduzir: “Impossibilidade de fixação
apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o
estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção
monetária não implica prefixação (ou fixação apriorística) de taxa de
atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que,
atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período
correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a
aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é
legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno
inflacionário” [...] “Não obstante os índices estabelecidos para atualização
monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da
condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa
julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja
constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto” (REsp

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0902075-52.2012.8.26.0103 - Caconde - VOTO No 5/5
1495146/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção,
julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018).
Nesse exato sentido, o acórdão adotou o IPCA-E
como índice de correção monetária, tendo em vista a inconstitucionalidade
da TR como índice de atualização monetária.
O acórdão considerou as discussões havidas
acerca da incidência e limites da inteligência da Lei 11.960/09 e, portanto,
não divergiu da orientação do Supremo Tribunal Federal e do Superior
Tribunal de Justiça, na medida em que, no caso, foram aplicados outros
critérios de correção monetária, nos termos do decidido no julgamento do
Tema 810 do STF e Tema 905 do STJ, ficando registrado neste último a
observância da possibilidade de aplicação de índices diversos - como o
INPC, TPTJ-SP, IPCA-E - a depender do caso concreto.
Nessas circunstâncias, o IPCA-E é reconhecido
como legítimo pelo STJ e STF e atualmente capaz de captar o fenômeno
inflacionário.
Ante o exposto, mantém-se o acórdão de fls.
330/335, com retorno dos autos à E. Presidência da Seção de Direito
Público desta Corte, para exame de admissibilidade dos recursos especial e
extraordinário.
ISABEL COGAN
Relatora